Tribunal: STF
Processo: ADPF 952
Classe: ADPF
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Com pedido de medida cautelar, proposta pelo Partido Republicano da Ordem Social – PROS, tendo por objeto o Decreto 10.979/2022, que altera a Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados – TIPI aprovada pelo Decreto 8.950/2016. Eis o teor dos dispositivos impugnados: 



    Art. 1º As alíquotas do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI incidentes sobre os produtos classificados nos códigos relacionados na Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI, aprovada pelo Decreto nº 8.950, de 29 de dezembro de 2016, e em seus respectivos destaques "Ex", ficam reduzidas em: 



    I - 18,5% (dezoitos inteiros e cinco décimos por cento) para os produtos classificados nos códigos da posição 87.03; e 



    II - 25% (vinte e cinco por cento) para os produtos classificados nos demais códigos, observado o disposto no parágrafo único. 



    Parágrafo único. A redução de que trata o caput não se aplica aos produtos classificados nos códigos relacionados no Capítulo 24 da TIPI. 



    Art. 2º As Notas Complementares NC (84-3), NC (87-3), NC (87-4), NC (87-5), NC (87-6) e NC (88-2) da TIPI passam a vigorar na forma do Anexo a este Decreto. 



    Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 



    O Partido requerente sustenta que, ao reduzir genericamente as alíquotas do Imposto sobre Produtos Industrializados, o Decreto impugnado afetaria a existência da Zona Franca de manaus – ZFM, pois, segundo argumenta, as empresas sediadas na região passariam a não vislumbrar razões para manter sua sede no Município de Manaus, já que “ as demais cidades brasileiras […] se tornam mais atrativas com a redução do imposto, em razão de possuírem melhores condições logísticas para escoamento da produção que até então é produzida na capital do Estado do Amazonas”.



    Nesse contexto, aduz violação à dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III) e aos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, nomeadamente os de garantir o desenvolvimento nacional (CF, art. 3º, II) e de erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais (CF, art. 3º, III), bem como ao direito social ao trabalho (CF, art. 6º) e aos princípios inerentes à atividade econômica (CF, art. 170). 



    Também aponta ofensa aos arts. 40 e 92-A do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que, respectivamente, (a) prevê a manutenção da Zona Franca de Manaus, com suas características de área livre de comércio, de exportação e importação, e de incentivos fiscais, pelo prazo de vinte e cinco anos, a partir da promulgação da Constituição, e (b) acresce cinquenta anos ao prazo fixado pelo art. 92 do ADCT, que, por sua vez, acresceu dez anos ao prazo fixado no referido art. 40.



    Em sede cautelar, requer a suspensão de todos os efeitos do Decreto impugnado, “para excepcionar sua aplicação aos produtos produzidos na Zona Franca da incidência dessa medida”.



    Ao final, pleiteia a declaração em definitivo de que o Decreto impugnado violaria os preceitos fundamentais indicados. Alternativamente, caso se entenda pela constitucionalidade do Decreto, pede a “limitação de seus efeitos jurídicos, restringindo-se às demais localidades do território nacional, mas não atingindo as empresas beneficiadas com os incentivos da Zona Franca de Manaus, bem como os produtos produzidos na localidade, aplicando-se as regras jurídicas anteriores ao Decreto 10.979/2022”.



    Por meio da Petição 23326/2022 (doc. 17), o Partido Republicano da Ordem Social noticiou a destituição dos representantes processuais, apresentando nova procuração. Além disso, informou “não ter mais interesse na presente Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, desistindo do seu pedido”. 



    Pelo despacho de 26/08/2022 (doc. 21), ante a publicação do Decreto 11.182/2022, o mais recente de uma série de decretos relativos à controvérsia da presente Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, determinei a intimação da requerente para se manifestar sobre o eventual prejuízo da ação.



    É o relatório do essencial. 



    Decido.



    Inicialmente, observo que as ações de controle concentrado, em virtude de sua natureza e finalidade especial, não são suscetíveis de desistência. Também em virtude do princípio da indisponibilidade, o autor dessas ações está impedido de desistir do pedido de medida cautelar formulado. Nesse sentido: ADI 164-MC, Rel. Min. MOREIRA ALVES, Tribunal Pleno, julgado em 01/02/1990, DJ de 6/4/1990; ADI 387- MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 1/3/1991, DJ de 11/10/1991; ADI 4021, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 3/10/2019, DJe de 25/10/2019; entre outros julgados. 



    Assim, inadmito o pedido de desistência formulado pelo requerente. 



    Nada obstante, a presente arguição está destituída das condições necessárias para o seu prosseguimento pois o Decreto 10.979/2022, objeto da ação, foi expressamente revogado pelo Decreto 11.055/2022, que, por sua vez, foi revogado pelo Decreto 11.158/2022, e, este último, alterado pelo Decreto 11.182/2022. 



    Como se constata da análise integral dos seus anexos, o Decreto 11.182, de 24 de agosto de 2022, restabelece as alíquotas do IPI para 109 produtos fabricados na Zona Franca de Manaus, o que, somados aos 61 produtos já listados no Decreto 11.158/2022, objeto da alteração, conforma um total de 170 produtos cujas alíquotas foram restabelecidas, o que representa, segundo informações apresentadas pela Advocacia-Geral da União nos autos da ADI 7153, de minha relatoria, um índice superior a 97% de preservação de todo o faturamento instalado na Zona Franca de Manaus. Transcrevo:



    Sabe-se que a tributação dos bens industrializados dentro da estrutura do IPI passa, necessariamente, pela análise da seletividade, ou seja, bens essenciais devem ser menos tributados do que os mais supérfluos. Tal condição foi devidamente observada pela alteração legislativa mencionada, que pondera, de um lado, a competência e a extrafiscalidade atribuídas à União para a regulamentação do IPI (artigo 153, inciso IV da Constituição Federal) e, de outro lado, a relevância e a proteção do polo industrial da Zona Franca de Manaus, preservando-se, ainda, elementos de segurança jurídica e razoabilidade, no que se refere à indústria do resto do país. 



    Com tais medidas, praticamente 100% do faturamento instalado na Zona Franca de Manaus encontra-se preservado, na medida em que a manutenção das alíquotas majoradas garante um diferencial de competitividade, que é o arcabouço central da proteção consagrada constitucionalmente para a região.



    […]



    Do exposto, percebe-se que a edição dos Decretos nº 11.158/2022 e nº 11.182/2022 se dirige ao cumprimento da medida cautelar concedida no âmbito da presente ação direta, na medida em que, ao prever a recomposição de alíquotas do IPI de diversos produtos previstos em 170 (cento e setenta) códigos da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), com produção significativa a Zona Franca de Manaus, praticamente 100% do faturamento instalado na ZFM encontra-se preservado. 



    De outra perspectiva, observo que o Decreto 11.052/2022, que reduziu a 0% (zero por cento) a alíquota do IPI incidente sobre o produto classificado no código 2106.90.10 Ex 01 (preparações compostas, não alcoólicas – extratos concentrados ou sabores concentrados, para elaboração de bebida da posição 22.02, com capacidade de diluição superior a 10 partes da bebida para cada parte do concentrado) foi superado pelo Decreto 11.182/2022, que aumentou a alíquota incidente sobre o referido produto para 8% (oito por cento).



    Em razão dessa substancial alteração fático-normativa, inclusive, revoguei a medida cautelar anteriormente deferida nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade 7153 para restaurar, com efeitos ex nunc, a eficácia do Decreto 11.158, de 29 de julho de 2022, com a redação dada pelas alterações do Decreto 11.182, de 24 de agosto de 2022.



    Como se sabe, a jurisdição constitucional abstrata brasileira não admite o ajuizamento ou a continuidade de ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo já revogado ou cuja eficácia já tenha se exaurido, independentemente do fato de terem produzido efeitos concretos residuais (ADI 709, Rel. Min. PAULO BROSSARD, DJ de 20/6/1994, ADI 3885, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJe de 28/6/2013; ADI 2971 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 13/2/2015; ADI 5159, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 16/2/2016; e ADI 3408 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 15/2/2017), sob pena de transformação da jurisdição constitucional em instrumento processual de proteção de situações jurídicas pessoais e concretas (ADI 649, Pleno, Rel. Min. PAULO BROSSARD, DJ de 23/9/1994; ADI 870-QO, Pleno, Rel. Min. MOREIRA ALVES, DJ de 20/8/1993). 



    Nas hipóteses de revogação do ato impugnado, antes do julgamento final da ação, ocorrerá prejudicialidade desta, por perda do objeto (ADI 709, Rel. Min. PAULO BROSSARD, Tribunal Pleno, DJ de 24/06/1994; ADI 2.515-MC, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, DJ de 1/03/2002; ADI 519-QO, Rel. Min. MOREIRA ALVES, Tribunal Pleno, DJ de 28/06/2002; ADI 748-QO, Pleno, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJ de 15/10/2006; ADI 1.454, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, DJ de 3/8/2007). 



    Caberia ao requerente o ônus de apresentar eventual pedido de aditamento, caso entendesse subsistentes quaisquer das inconstitucionalidades originalmente alegadas (ADI 2542 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 27/10/2017). No entanto, mesmo após o despacho que provocou a sua manifestação (doc. 21), não veio aos autos qualquer manifestação nesse sentido por parte do interessado, conforme Certidão de Ausência de Manifestação (doc. 22).



    Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com base nos arts. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, e 485, VI, do Código de Processo Civil de 2015.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente